Tribunal: TJSP
Processo: 0038227-64.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação de revisão de contrato de cessão de área firmado entre empresa privada e a Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos - Distribuição perante a Vara Cível - Redistribuição à Vara da Fazenda Pública - Descabimento – A competência em primeiro grau, das Varas da Fazenda Pública, é definida em razão da pessoa, com base nos arts. 35 e 36, do Código

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação de revisão de contrato de cessão de área firmado entre empresa privada e a Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos - Distribuição perante a Vara Cível - Redistribuição à Vara da Fazenda Pública - Descabimento – A competência em primeiro grau, das Varas da Fazenda Pública, é definida em razão da pessoa, com base nos arts. 35 e 36, do Código Judiciário de São Paulo – Ambos os litigantes são pessoas jurídicas de direito privado - Questão a ser dirimida por meio das normas de direito privado - Enunciado da Súmula 73 do Tribunal de Justiça de São Paulo – Precedentes desta C. Câmara Especial - Conflito julgado procedente - Competente o Juízo suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0038227-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE GUARULHOS, é suscitado MM
JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito,
declararam competente o MM. Juízo suscitado (MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível
de Guarulhos). V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.455 – Câmara Especial
Conflito de Competência no 0038227-64.2020.8.26.0000 Comarca
de Guarulhos
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública de
Guarulhos
Suscitado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Guarulhos.
Interessadas: Hotelaria Accorinvest Brasil S/A e Concessionária do
Aeroporto Internacional de Guarulhos S/A
.
Conflito Negativo de Competência Ação de revisão
de contrato de cessão de área firmado entre empresa
privada
e
a
Concessionária
do
Aeroporto
Internacional de Guarulhos - Distribuição perante a
Vara Cível - Redistribuição à Vara da Fazenda
Pública - Descabimento A competência em primeiro
grau, das Varas da Fazenda Pública, é definida em
razão da pessoa, com base nos arts. 35 e 36, do Código
Judiciário de São Paulo
Ambos os litigantes são
pessoas jurídicas de direito privado - Questão a ser
dirimida por meio das normas de direito privado -
Enunciado da Súmula 73 do Tribunal de Justiça de
São Paulo Precedentes desta C. Câmara Especial -
Conflito julgado procedente - Competente o Juízo
suscitado.
Vistos, etc.
Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo MM. Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Guarulhos em face do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Cível da
mesma Comarca, nos autos da ação ordinária proposta por Hotelaria
Accorinvest Brasil S/A contra Concessionária do Aeroporto
Internacional de Guarulhos S/A, para fins de renegociação dos
termos de contrato de cessão de área, em razão dos reflexos
decorrentes da Pandemia - COVID 19.
A ação foi originalmente distribuída ao MM. Juízo
suscitado, o qual declinou da competência e determinou à remessa
dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública em razão do V.
Acórdão proferido pela 9a Câmara de Direito Público (fls. 522/539,
origem), no qual se reconheceu a competência das Seção de Direito
Público para julgamento de Agravo interposto pela parte, com
fulcro no art. 3o, I, I.2, I.3 e I.b da Resolução no 623/2013 (fl. 544,
origem).
Contemplado pela redistribuição, o MM. Juiz da
1a Vara da Fazenda Pública discordou do referido entendimento
alegando que o precedente que deu azo à decisão declinatória refere-
se à questão de competência entre as Câmaras do Tribunal de
Justiça, disciplinada em razão da matéria, o que difere da
Competência das Varas da Fazenda Pública, definida em razão da
pessoa, com base nos arts. 35 e 36, do Código Judiciário de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulo. Desse modo, considerando que nenhuma das demandantes é
pessoa jurídica de direito público, suscitou o presente conflito (fls.
546/548, origem).
Designou-se o juízo suscitado para a apreciação de
eventuais medidas urgentes (fl. 03).
É o relatório.
Trata-se, como se vê, de conflito negativo de
competência, nos termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo
Civil, porquanto, ambos os magistrados recusam a competência para
julgar a ação.
Assiste razão ao MM. Juízo suscitante.
Isso porque, diferentemente da competência
recursal, quando se trata da primeira instância, a competência para o
processamento de um feito pela Vara Especializada é determinada,
essencialmente, em razão da pessoa.
In casu, nenhuma das partes litigantes ambas
pessoas jurídicas de direito privado - se enquadra dentre aquelas
eleitas pelos artigos 35 e 36 do Código Judiciário do Estado de São
Paulo, a justificar a competência das Varas da Fazenda Pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme transcrição abaixo.
Artigo 35 - Aos Juízes das Varas da Fazenda do Estado
compete:
I - processar, julgar e executar os feitos, contenciosos ou
não, principais, acessórios e seus incidentes, em que o
Estado
e
respectivas
entidades
autárquicas
ou
paraestatais forem interessados na condição de autor,
réu, assistente ou opoente, excetuados:
a) os de falência;
b) os mandados de segurança contra atos de autoridades
estaduais sediadas fora da Comarca da Capital;
c) os de acidentes do trabalho.
II - conhecer e decidir as ações populares que interessem
ao Estado ou às autarquias e entidades paraestatais; e
III - cumprir cartas precatórias e rogatórias em que seja
interessado o Estado.
Parágrafo único - As causas propostas perante outros
juízes, desde que o Estado nelas intervenha como
litisconsorte,
assistente
ou
opoente
passarão
à
competência das Varas da Fazenda do Estado.
Artigo 36 - Aos Juízes das Varas da Fazenda Municipal
compete:
I - processar, julgar e executar os feitos, contenciosos ou
não, principais, acessórios e seus incidentes, em que o
Município da Capital e respectivas entidades autárquicas
ou paraestatais forem interessados na condição de autor,
réu, assistente ou opoente, executados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a) os de falência;
b) os de acidentes do trabalho.
II - conhecer e decidir as ações populares que interessem
ao Município da Capital, suas autarquias e entidades
paraestatais; e
III - cumprir cartas precatórias e rogatórias em que seja
interessado o Município da Capital.
Parágrafo único - As causas propostas perante outros
Juízes, desde que o Município da Capital nelas
intervenha como litisconsorte, assistente ou opoente,
passarão à competência das Varas da Fazenda
Municipal.
Além do que, a questão debatida nos autos,
atinente à renegociação de termos de contrato de cessão de área em
decorrência do impacto econômico da pandemia COVID 19
possui natureza, eminentemente, privada.
Nesse contexto, vale destacar o enunciado da
Súmula no 73, desta Egrégia Corte de Justiça:
“Compete ao Juízo Cível julgar as ações envolvendo
pessoas jurídicas de direito privado, ainda que exerçam
funções típicas da administração pública, salvo em se
tratando de matéria de direito público”.
No mesmo sentido, já se manifestou esta C.
Câmara Especial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Vara
Cível e Vara de Fazenda Pública - Ação de revisão de
contrato - Instrumento de Cessão de Área Aeroportuária,
relativo à locação do espaço de uso comercial n°
T02L539, do Aeroporto Internacional de Guarulhos
(GRU), celebrado entre Don Grill Comércio de
Alimentos Ltda e a Concessionaria do Aeroporto
Internacional de Guarulhos S.A. - Requerida pessoa
jurídica de direito privado - Objeto da ação vinculado,
exclusivamente, a normas de direito privado - Aplicação
do enunciado da Súmula 73 do TJSP - Conflito
conhecido Competência do Juízo Suscitado.” (Conflito
de competência no 0017558-87.2020.8.26.0000, Rel. Des.
Guilherme G. Strenger, Presidente da Seção de Direito
Criminal, j. 25.06.2020).
“Conflito de competência - Tutela cautelar antecedente
na qual a parte autora pretende a suspensão da
exigibilidade do aluguel mínimo relativo a espaço de uso
comercial do Aeroporto Internacional de Guarulhos -
Litigantes, ambos pessoas jurídicas de direito privado -
Questão a ser dirimida por meio das normas de direito
privado - Enunciado da Súmula 73 do Tribunal de
Justiça de São Paulo Precedente - Conflito procedente
- Competência do Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de
Guarulhos,
ora
suscitado.”
(CC
no
0017773-63.2020.8.26.0000, Rel. Des. Xavier de Aquino;
j. 20.07.2020.)
Daí o porquê, julgo procedente o conflito,
competente o MM. Juízo suscitado (MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Cível de Guarulhos).
MAGALHÃES COELHO
Presidente da Seção de Direito Público
Relator
(assinado eletronicamente)